Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

2. A partir da edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria passou a fixar um parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça (Art. 790, § 3o, da CLT).

2.1. O art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que nos casos de omissão da legislação, “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

3. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência.

4. A renda mensal auferida pela parte agravante ultrapassa em muito os 40% (quarenta por cento) do RGPS e é muito superior à renda da maior parte da população brasileira.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.